Tribunal: TJMT
Processo: 1027756-13.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027756-13.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Competência dos Juizados Especiais, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE OSVALDO SANTOS DA CRUZ - CPF: 062.115.411-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ANTES DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande em face do Juizado Especial Criminal e Fazendário da mesma comarca, instaurado para apurar delito de trânsito previsto no art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. O Juizado Especial declinou da competência sob o argumento de não localização do autor do fato, mas o juízo suscitante e o Ministério Público destacaram que não foram esgotadas todas as diligências, inclusive diante da existência de novos endereços não verificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o declínio da competência do Juizado Especial Criminal para o juízo comum antes do esgotamento das tentativas de citação pessoal do acusado, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 determina que somente após a não localização do acusado para citação, esgotadas as diligências cabíveis, é que se admite a remessa ao juízo comum.

4.

A competência dos Juizados Especiais Criminais é de natureza absoluta em razão da matéria e não pode ser afastada sem a devida comprovação do exaurimento das tentativas de localização.

5.

A remessa prematura ao juízo comum afronta o princípio do juiz natural e subtrai indevidamente a jurisdição dos Juizados Especiais sobre infrações de menor potencial ofensivo.

6.

No caso concreto, a existência de novos endereços do acusado, ainda não objeto de diligência, evidencia a ausência de esgotamento das tentativas de citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento:

1.

O declínio da competência do Juizado Especial Criminal para o juízo comum somente se admite após o esgotamento de todas as tentativas de citação pessoal do acusado.

2.

A mera frustração inicial da tentativa de localização não autoriza a remessa dos autos à Vara Criminal.

3.

A competência do Juizado Especial Criminal subsiste até que se demonstre a efetiva impossibilidade de citação, em respeito ao princípio do juiz natural.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 66, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1031679-81.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 13.02.2025, DJE 13.02.2025; TJMT, N.U 1000442-97.2023.8.11.0021, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04.04.2024, DJE 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Conflito Negativo Jurisdição
suscitado pelo d. 2ª Vara Criminal de Várzea Grande em face do Juizado Especial Criminal e Fazendário da mesma comarca, nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 1006257-64.2025.8.11.0002, instaurado para apurar a prática do crime tipificado no artigo 309,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, supostamente praticado por Felipe Osvaldo Santos da Cruz.

O Juizado Especial Criminal, ora suscitado, declinou da competência para processar e julgar o feito (ID 201268052), ao argumento de que o autor do fato não foi localizado nos endereços constantes nos autos, com fundamento no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

Remetidos os autos à 2ª Vara Criminal, o Ministério Público requereu a suscitação de conflito negativo de competência (ID 203151888), sob o fundamento de que o endereço informado pelo autor do fato estava incompleto e, apesar da tentativa de citação pelos telefones indicados, o Oficial de Justiça certificou que
"telefone informado não atende e nem tem o aplicativo do Whatsapp"
(ID 199843592), sem especificar em qual número realizou a diligência.

O órgão ministerial destacou, ainda, que foram localizados novos endereços do autuado em sistemas de apoio à investigação:
“Rua 7, n. 2, Qda 15, Bairro Residencial Santa Maria 2, e Avenida Tricolor, apto 203, bloco 09, Residencial Santa Bárbara, Jardim Maringá III, ambos em Várzea Grande-MT”.

Com tais fundamentos, o Juízo da 2ª Vara Criminal acolheu o pedido do Ministério Público e suscitou o presente conflito negativo de competência (ID 203825759), argumentando que
a literalidade do art. 66 da Lei 9.099/95 exige que o magistrado decline a competência somente após esgotar todas as possibilidades de localização da parte, o que defende não ter ocorrido na presente hipótese
.

Em decisão interlocutória de mérito, foi designado Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT para resolver, em caráter provisório, eventual medida urgente, nos termos do art. 205, do RITJMT. Ademais, foram dispensadas as oitivas dos juízos em conflito, pois as manifestações até então existentes revelaram-se suficientes para o processamento e o julgamento do feito (id. 308382863).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela
procedência
do conflito, declarando competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT, consoante entendimento assim sintetizado:

“
Conflito Negativo de Jurisdição: Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT x Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT – Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 1006257-64.2025.8.11.0002, instaurado para apurar a prática do delito tipificado no art. 309, caput, do CTB, supostamente praticado por Felipe Osvaldo Santos da Cruz – Artigo 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95 – In Casu, verifica-se que não foram esgotados todos os meios disponíveis para se obter êxito na citação do acusado, o que torna prematura a remessa dos autos ao juízo comum e contrária às garantias constitucionais. Tal medida subtrai indevidamente a jurisdição conferida aos Juizados Especiais Criminais para o processamento e julgamento de infrações de menor potencial ofensivo. (N.U 1000442- 97.2023.8.11.0021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024) – O parecer é pela procedência do presente conflito, declarando-se competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT”
(id. 309189356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito negativo de jurisdição está configurado, uma vez que tanto Vara Criminal de Várzea Grande (MT) quanto o Juizado Especial Criminal e Fazendário da mesma comarca se consideram incompetentes para conhecer dos fatos criminosos, a saber: Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 1006257-64.2025.8.11.0002, instaurado para apurar a prática do crime tipificado no art. 309, caput, do CTB, supostamente praticado por Felipe Osvaldo Santos da Cruz.

O artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 estabelece que:
“a citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado. Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei”.

O deslocamento da competência dos Juizados Especiais Criminais para o Juízo Comum somente se justifica após o exaurimento de todas as tentativas de citação pessoal do denunciado, não sendo admissível a remessa antecipada, ainda que motivada pela não localização do acusado para fins de intimação da audiência preliminar.

Corroborando este entendimento,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. I. Caso em exame: Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 3ª Vara Criminal de Rondonópolis em face do declínio de competência realizado pelo 2º Juizado Especial Criminal, após tentativas infrutíferas de intimação do autor do fato que, embora tenha aceitado a transação penal, não cumpriu suas condições. II. Questão em discussão: A questão consiste em definir se é possível o declínio de competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum antes do esgotamento das tentativas de citação do acusado, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
III. Razões de decidir: 1. O declínio de competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum somente é possível após o esgotamento das tentativas de citação do acusado, não bastando a mera frustração de sua intimação. 2. É necessário que o Juizado Especial Criminal realize buscas em bancos de dados para localização do autor do fato, determine nova intimação e, após denúncia, tente a citação pessoal antes de declinar a competência. 3. A remessa prematura dos autos à Justiça Comum, sem o cumprimento dessas etapas, viola o art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95. IV. Dispositivo e tese: Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado (2º Juizado Especial Criminal). Tese de julgamento: "O declínio de competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum, em razão da não localização do autor do fato, somente é possível após o esgotamento das tentativas de citação pessoal, não bastando a mera frustração de sua intimação(...)".
(N.U 1031679-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DA VARA ESPECIALIZADA DO JUIZADO ESPECIAL. REMESSA PRECIPITADA DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA AO JUÍZO COMUM. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.099/95. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO AUTOR DO FATO. REMESSA DOS AUTOS A SER REALIZADA SOMENTE QUANDO INFRUTÍFERA A CITAÇÃO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ENVIO DOS AUTOS NA FASE PRÉPROCESSUAL QUE VIOLA O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E A REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DETERMINADA EM RAZÃO DA MATÉRIA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. Conforme dispõe o parágrafo único do art. 66 da Lei n. 9.099/95, a possibilidade de remessa dos autos do juízo da vara especializada do juizado especial para vara criminal restringe-se às hipóteses de não localização do autor do fato para citação, ato posterior ao oferecimento da denúncia, sendo incabível, pois, o declínio da competência do juizado especial para a vara criminal antes de tal momento, principalmente quando não foram esgotadas as diligências necessárias para sua localização. Conflito julgado procedente.”
(N.U 1000442-97.2023.8.11.0021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

No caso em análise, se verifica que não foram esgotados todos os meios disponíveis para se obter êxito na citação do acusado.

Conforme defendido pelo Juízo suscitante e sinalizado pelo Ministério Público, o endereço informado pelo autor do fato estava incompleto e, apesar da tentativa de citação pelos telefones indicados, o Oficial de Justiça certificou que
"telefone informado não atende e nem tem o aplicativo do Whatsapp"
(id. 199843592), sem especificar em qual número realizou a diligência.

Ainda, foi destacado a localização de novos endereços do autuado em sistemas de apoio à investigação: Rua 7, n. 2, Qda 15, Bairro Residencial Santa Maria 2, e Avenida Tricolor, apto 203, bloco 09, Residencial Santa Bárbara, Jardim Maringá III, ambos em Várzea Grande/MT, os quais sequer foram objeto de tentativa de citação (id. 203151888).

Com efeito, a remessa dos autos ao juízo comum mostra prematura e contrária às garantias constitucionais, subtraindo indevidamente a jurisdição conferida aos Juizados Especiais Criminais para o processamento e julgamento de infrações de menor potencial ofensivo.

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de jurisdição, declarando o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT (MT), (suscitado), como competente para processar e julgar o feito n. 1006257-64.2025.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025